Tribunal: STF
Processo: AI 394019
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A - Sentença: exigência constitucional de fundamentação:
inteligência. Precedente.
O que a Constituiçãoexige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial
 seja
fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das
questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as
 premissas,
corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do
acórdão, está satisfeita a exigência constitucional.
No caso, o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, com
 ampla
análise das provas produzidas, e, não obstante a incorreção da tese
que imputa ao recorrente a prova de sua inocência, a condenação nela
não se fundou.